Tribunal: TJMT
Processo: 1009392-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KARLLA SILVA DOS SANTOS - CPF: 033.346.071-51 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA
. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré.

2
. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.
Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida/Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados.

4.
No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC no 2283313-1 localizada no bairro Vila Itamarati em Rondonópolis, sob a titularidade da Autora com débitos em aberto. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro.

5.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6.
Insurgência recursal da parte Autora postulando a majoração da condenação em danos morais. Prejudicado em razão da reforma da sentença.

7. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA. RECURSO DA AUTOR IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Recorrente ENERGISA S/A nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Por sua vez, a parte Autora se insurge apenas em relação ao quantum indenizatório arbitrado na sentença, postulando sua majoração.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a Autora sustenta que os débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito são indevidos.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora, objeto da negativação, e apresentação do histórico de utilização do serviço, o consumidor se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC no 2283313-1 localizada na Rua Campo Limpo, bairro Vila Itamarati, Rondonópolis/MT, sob a titularidade da Autora, com débitos em aberto, apresento ainda termo de ocorrência e inspeção já realizado no referido imóvel no ano de 2016.

Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a consumidora comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos (2016), entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial datado do ano de 2021.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à empresa Recorrente.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que o Recorrido, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular da UC no 1008493-7, por sua vez, a Autora não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

Portanto, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Destarte, a procedência do pedido contraposto é decorrência lógica do reconhecimento da existência da relação jurídica, contudo,
limito a condenação ao valor da restrição aqui discutida (R$ 82,00)
, visto que não foi colacionado aos autos demonstrativos do montante em aberto.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
KARLLA SILVA DOS SANTOS
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente
KARLLA SILVA DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022